Tribunal: TCU
Processo: 033.587/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 537/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.587/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos André Cunha Meira (XXX.728.987-XX); Julio Cesar Borges (XXX.420.817-XX); Luiz Antonio Motta Burlamaqui (XXX.593.307-XX); Luiz Paulo Scalercio de Souza (XXX.496.507-XX); Márcia Pereira de Azevedo Pinto (XXX.849.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.